Tribunal: TJBA
Processo: 8002200-80.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002200-80.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARAIZE MARIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Ação revisional de financiamento imobiliário. Possibilidade de aplicação do IPCA em substituição ao IGPM enquanto perdurar os efeitos da pandemia. Juros moratórios exorbitantes. Abusividade. Restituição em dobro. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. A autora, ora apelante, ajuizou ação revisional em face do apelado, visando a discussão da cláusula contratual referente à atualização monetária do contrato, que utiliza o índice IGPM, tendo esse sofrido alta de forma desproporcional após a pandemia do coronavírus;

II. Questão em discussão

2. Informa a Apelante que desde meados do ano de 2020, o autor vem sofrendo os efeitos da pandemia covid-19, especialmente, no quesito financeiro, haja vista que as parcelas do imóvel em questão sofreram a atualização acumulada trazida pelo índice IGPM, na casa de 37,04% em 12 meses, além de cobrança de juros sobre parcelas atrasadas no patamar de 5%;

III. Razões de decidir

3. O índice IGPM para fins de atualização monetária das parcelas avençadas, ainda que expressamente prevista em contrato, merece ser substituído, ante o aumento de forma desproporcional durante o período pandêmico. A jurisprudência pátria já autorizou a adoção do IPCA em substituição ao IGPM, em hipóteses como o caso em tela. Precedentes;

4. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito do consumidor de revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que se tornem excessivamente onerosos. Inteligência do artigo 6º, V, do CDC;

5. Quanto aos juros moratórios de 5% a.m, calculados sobre o valor da prestação em atraso e multa de 2%, é consabido que essa excede ao patamar aceito pela jurisprudência, qual seja o equivalente a 1% (um por cento) ao mês, em observância ao disposto no artigo 406 do Código Civil, de modo que, nesse ponto, merece ser revisado o contrato em questão;

6. Tratando-se de cobranças indevidas, os valores deverão se restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma (STJ EARE/SP 676.608 julgado em 21/10/2020);

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e aplicar como correção monetária ao valor do contrato firmado entre as partes o índice IPCA, em substituição ao IGP-M, bem assim limitar os juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, devendo ser apurado na fase de liquidação de sentença eventual quantia paga a maior a esse título, a qual deve ser restituída à autora, em dobro, ou compensada com valores eventualmente devidos pela consumidora. Inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8002200-80.2022.8.05.0154
, em que é apelante
MARAIZE MARIA DE ALMEIDA
e apelado
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.